Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. REFIS-DF 2021. LC-DF No 996/2021. DECRETO-DF No 42.902/2022. DÉBITOS PERANTE EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL. TERRACAP. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NÃO EQUIPARADA À PERSONALIDADE DE DIREITO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Não se vislumbra a ocorrência de vício na fundamentação da sentença ou de negativa de prestação jurisdicional quando o Juízo de origem resolve satisfatoriamente as questões discutidas na causa, com lastro nos ditames do livre convencimento motivado e no contexto fático-jurídico apresentado. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
2. O Programa REFIS-DF 2021 foi instituído pela Lei Complementar Distrital no 996, de 29/12/2021, com a finalidade de incentivar a regularização de débitos (tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não), na forma e nas condições estabelecidas na referida norma e conforme a regulamentação do Decreto Distrital no 42.902, de 7/1/2022.
2.1 De acordo com o art. 2o, § 3o, IX, da LC-DF no 996/2021, o REFIS-DF 2021 aplica-se aos débitos de natureza tributária e não tributária devidos ao Distrito Federal e às suas autarquias, fundações e entidades equiparadas, na forma do regulamento.
3. O impetrante possui débitos não tributários com a TERRACAP, empresa pública distrital, e requereu a concessão do benefício fiscal para a regularização da dívida. O requerimento foi indeferido por ausência de amparo normativo.
3.1. Não há ilegalidade no ato administrativo impugnado. O regramento do REFIS-DF 2021 não abrange obrigações perante empresa pública ou sociedade de economia mista distritais, as quais, apesar de integrarem a administração indireta do DF, possuem a natureza jurídica de direito privado e, dessa forma, não se equiparam às autarquias e fundações distritais, entidades de direito público. Precedentes do TJDFT.
4. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.